Tribunal: STF
Processo: HC 100528
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PROVAS INSUFICIENTES À 
   CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DA VIA 
   ELEITA. ORDEM DENEGADA.

1.	O impetrante pretende infirmar as 
   provas produzidas na ação penal quando alega não serem elas 
   suficientes à condenação do paciente.
2.	O Tribunal de Justiça 
   rejeitou os mesmos argumentos ora utilizados pelo impetrante 
   quando entendeu, na apelação interposta pela defesa do paciente, 
   que as provas do processo eram idôneas para a 
   condenação.
3.	Divergir do entendimento assentado no julgado 
   transcrito implicaria apurado reexame de fatos e provas, o que é 
   inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes
4.	Habeas
   corpus denegado.